Tribunal: STF
Processo: HC 217697
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luciano Augusto Neves, em favor de Adriano Kenner Coronel Mateus, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 



    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.



    2. No caso, tem-se que a constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além do entorpecente e arma apreendidos, o fato de o recorrente já ter sido condenado por outros crimes, justificando o risco de reiteração delitiva. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e a justificar a manutenção da medida extrema.



    3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva.



    4. Agravo regimental improvido". (eDOC 2, p. 322)



    Nesta Corte, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando, em suma, que o delito não fora cometido com grave ameaça ou violência, além da similitude fática com o seu pai, o qual se encontra em liberdade. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “In casu, reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração criminosa, por se tratar de fatos recorrentes na vida do suspeito. Isso porque, de acordo com os antecedentes criminais do autuado, constatasse que o Indiciado já possui condenação, inclusive está cumprimento pena por três crimes contra o patrimônio, que tramita no SEEU sob o número. 



    Não obstante a isso, o Indiciado também é investigado pela prática do crime de tráfico, como se observa do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar de Chapada dos Guimarães, B.O. 2021.56244, onde foi preso na residência de sua irmã Natacha, logo após a Policia Militar ter abordado um transeunte na rua, o qual se evadiu para referida casa e lá, após uma revista, foi encontrado em um cômoda a quantidade de 14 (catorze) chips de substância análoga a maconha e uma pistola taurus, calibre 40, sendo que Adriano assumiu a propriedade da droga e da arma de fogo. 



    Em outras palavras, é possível que o Indiciado faça do crime seu meio de vida, já que se encontra desempregado, fazendo bicos e já é investigado por outros crimes (tráfico de drogas), conforme acima descritos. Portanto, conclui-se que a prisão processual deve ser decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva”. (eDOC 2, p. 225, grifei) 



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ressalto ainda as distinções fáticas entre o paciente e o corréu, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP.



    “Ademais, não creio que haja, na espécie, a similitude de situações necessária à aplicação do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, pois inexistente identidade de situações jurídica e pessoais que autorize a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão processual de outros acusados, como bem explanado pelas instâncias ordinárias; inclusive, tem-se do acórdão objurgado que o agravante assumiu a propriedade da droga e da arma de fogo. Além disso, está cumprindo pena por 3 crimes contra o patrimônio, o que o diferencia dos outros corréus”. (eDOC 2, p. 325)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente